Tribunal: STF
Processo: Rcl 92590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 551 E Nº 916 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.066.677/MG E RE Nº 765.320/MG): AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Guilherme Henrique Moreira Costa, contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem (TJMG), nos autos do Processo nº 5003693-88.2021.8.13.0241, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.066.677/MG e no RE nº 765.320/MG (Temas nº 551 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral).

2. O reclamante narra que foi contratado como agente de segurança penitenciário, em regime temporário, tendo permanecido vinculado à Administração Pública por longo período, mediante sucessivas renovações contratuais, o que, a seu ver, configuraria desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, inc. IX, da CRFB. 

3. Informa que, diante deste cenário, ajuizou ação contra o Estado de Minas Gerais, na qual postulou o reconhecimento da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados e, como consectário, o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o Juízo de 1º Grau reconheceu a irregularidade da contratação temporária e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, com base na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal quanto aos efeitos jurídicos da nulidade do vínculo.

5. Irresignado, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso inominado, ao qual foi dado provimento, reformada a sentença e julgado improcedente o pedido, ao fundamento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes possuiria natureza jurídico-administrativa e não estaria demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária. 

5.1. Na sequência, a parte autora interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Presidência da Turma Recursal, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, sob o entendimento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente com os Temas nº 916 e nº 551 do ementário da Repercussão Geral. 

5.2. Esse entendimento foi mantido pela Turma Recursal no julgamento do respectivo agravo interno, cujo acórdão, ato ora reclamado, assentou-se na inexistência de distinção apta a afastar a aplicação dos paradigmas firmados pelo Supremo Tribunal Federal do caso concreto.

6. Sustenta, na presente reclamação, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma indevida os Temas nº 916 e nº 551 do ementário da Repercussão Geral, invertendo a ratio decidendi firmada por esta Corte, ao afastar o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, mesmo diante de sucessivas renovações contratuais ao longo de vários anos. 

7. Aduz que tal interpretação implicaria afronta direta à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que, reconhecida a nulidade da contratação temporária, seria devido ao servidor o levantamento dos depósitos do FGTS.

8. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo interno. No mérito, busca a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a prolação de novo julgamento em conformidade com os paradigmas invocados. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

9. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, aplicou equivocadamente, à espécie, os Temas nº 551 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral, objeto dos Recursos Extraordinários nº 1.066.677/MG e nº 765.320/MG, nos quais fixadas, respectivamente, as seguintes teses:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”

13. Consoante o relatado, o ato reclamado consubstancia-se de acórdão pelo qual a Turma Recursal negou provimento ao agravo interno do reclamante, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 5; grifos nossos):

“(...) Agravo Interno – Negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário – Temas 916 e 551 do STF - Acórdão em conformidade - Provimento negado.
(...)
II – Voto  
Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão proferida por esta Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, lastreada no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Decido.  
O recurso não comporta provimento e nem juízo de retratação, havendo de ser mantida a r. decisão impugnada.  
O Supremo Tribunal Federal certificou, em 17/10/2017, o trânsito em julgado do acórdão de julgamento de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 765.320 do Tema 916, no qual se discutia os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com art. 37, IX, da Constituição Federal, (...)
(...)
Lado outro, o Supremo tribunal Federal certificou o trânsito em julgado, ocorrido em 21/10/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1066677, do respectivo Tema 551, (...)
Em razão das controvérsias quanto à extensão das referidas teses, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu os Recursos Extraordinários de números 1.0000.21.249165-8/002, 1.0000.22.005294-8/003 e 1.0701.13.005692-5/003, como representativos de controvérsia do Grupo de Representativos 22 - TJMG.  
A controvérsia com relação à aplicabilidade e extensão das teses referidas ocasionou a admissão do Grupo de Representativos – Tema 22 do TJMG. Nesse sentido, em nova análise sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.410.677/MG, assentou a possibilidade de interconexão entre os dois Temas.  
Nesse sentido, a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do Tema nº 551, implica o fato de o contrato estar, também, em desconformidade com o previsto no art. 37, IX, da Constituição da República. Com efeito, não há que se falar em oposição das teses.
Colaciono, por oportuno, trecho da decisão: 
Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. (Destacado)  
A leitura conjunta das teses firmadas evidencia que o Supremo ratificou sua jurisprudência no sentido de ampliar o rol de direitos sociais garantidos ao contratado temporário nos casos de desvirtuamento da contratação, conforme disposto pelo art. 37, IX, da Constituição.
Dessa forma, a comprovação de desvirtuamento da contratação temporária ultrapassa a necessidade transitória de excepcional interesse público, o que implica a existência do direito ao recebimento do vencimento, assim como ao levantamento do décimo terceiro salário, das férias remuneradas acrescidas de um terço, e também do FGTS.  
Desse modo, constata-se que o acórdão está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao apelo extremo foi negado seguimento, a teor do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.  
Ante o exposto, conheço do presente agravo e deixo de realizar a retratação, negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática.  
É como voto.”

14. Nesse contexto, não há que se falar em teratologia na aplicação dos Temas RG nº 551 e nº 916, pelo Tribunal reclamado.  Com efeito, no caso concreto, a contratação temporária do reclamante, pelo Estado de Minas Gerais, foi considerada válida, afastada a configuração de nulidade ou desvirtuamento do vínculo apta a justificar o direito à percepção do FGTS. É o que se depreende do acórdão combatido pelo recurso extraordinário, assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. FGTS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o demandado ao recolhimento do FGTS durante o período de tempo da prestação dos serviços pela parte autora, promovendo o desconto de eventuais impostos e em atenção ao prazo prescricional. A sentença também fixou como índice de correção o IPCA-E, desde a data na qual foi devido cada depósito (mensal) e a Taxa Referencial (TR) como índice de juros de mora, desde a citação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação da parte autora, na condição de Agente de Segurança Penitenciário, foi realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, em razão de sucessivas prorrogações, ensejando o direito ao levantamento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária da parte autora ocorreu sob a égide da Lei Estadual nº 18.185/2009, com prorrogações autorizadas pela Lei nº 22.257/2016, que estabeleceu prazo de até cinco anos para contratos na área de defesa social.
4. A função exercida pela parte autora — Agente de Segurança Penitenciário — passou a integrar a estrutura da Secretaria de Estado de Administração Prisional, enquadrando-se, portanto, na área de defesa social e sujeita ao limite de prorrogação de cinco anos.
5. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei nº 18.185/2009 para convalidar os contratos celebrados até 26/04/2017 pelo prazo de até três anos a contar de 01/02/2018, ou seja, até 01/02/2021.
6. A contratação da parte autora respeitou os prazos legais e o limite de vigência estabelecido pela modulação de efeitos, não configurando desvirtuamento da contratação temporária ou afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal.
7. Não comprovada a ilegalidade ou o desvirtuamento do vínculo contratual, inexiste fundamento para o reconhecimento do direito à percepção do FGTS ou de outros direitos típicos do regime celetista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.”

15. A pretensão deduzida na presente reclamação, portanto, pressupõe a revisão desse juízo de legalidade, com o reconhecimento de que a contratação teria ocorrido em desconformidade com o art. 37, inc. IX, da CRFB. Trata-se, contudo, de matéria que demanda reexame do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita da reclamação. 

16. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. 

17. Nesse sentido, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 
2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.800-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 08/05/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 56.750-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes.
2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL.
3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.927-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

18. Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).

19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator